Tribunal: TJSP
Processo: 1004634-66.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Exposição da imagem da autora em 'site' comercial. Ausência de autorização. Afronta ao direito de personalidade, consequentemente, os danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa'. Aplicação da Súmula 403 do E. STJ. Legitimidade passiva caracterizada, pois a empresa ré é quem efetivamente disponibilizara o conteúdo configurado como irregular.

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Exposição da imagem da autora em 'site' comercial. Ausência de autorização. Afronta ao direito de personalidade, consequentemente, os danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa'. Aplicação da Súmula 403 do E. STJ. Legitimidade passiva caracterizada, pois a empresa ré é quem efetivamente disponibilizara o conteúdo configurado como irregular. Situação que, inclusive, envolve aspecto consumerista. Danos materiais que também são cabíveis, visto que visam compensar a autora pelo uso gratuito de sua imagem. Majoração dos danos morais pleiteada sem supedâneo. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.